Tribunal: TJBA
Processo: 8029621-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8029621-48.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MIGUEL SAMPAIO DOS SANTOS FILHO Advogado(s): REBECA BARRETO CALDAS GARCIA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. ICMS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO POR TAXISTA. PREVISÃO LEGAL. DECRETO ESTADUAL N° 13.780/12. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DUPLICIDADE DE RESIDÊNCIAS. POSSIBILIDADE. IRREGULARDADE DE ENDEREÇO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8029621-48.2024.8.05.0001, tendo como Apelante MIGUEL SAMPAIO DOS SANTOS FILHO e Apelada ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR